Tribunal: STF
Processo: ARE 1565054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – ESTATUTO DO IDOSO – COAÇÃO - PLEITO CONDENATÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 104, DO ESTATUTO DO IDOSO, 71, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E 4º, DA LEI 1.521/1951 - MUTATIO LIBELLI – IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 453 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.



    I. Impositiva a manutenção da sentença recorrida, porquanto, neste particular, não despontam do caderno processual provas seguras e consistentes de que o apelado tenha coagido o idoso a contratar empréstimos financeiros. A condenação exige certeza, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade, razão pela qual o édito absolutório deve ser mantido em observância ao princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo.



    II. A denúncia não descreve ações que se enquadrem aos preceitos primários dos artigos 104, do Estatuto do Idoso, 71, do Código de Defesa do Consumidor, e 4º, da Lei 1.521/1951, de modo que não pode o apelado ser condenado por estes delitos, diante da “mutatio libelli” em segundo grau, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos do enunciado nº 453 da Súmula do STF. Logo, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.



    III. Recurso desprovido, com o parecer.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O Ministério Público Estadual e o Assistente de Acusação sustentam que a sentença deve ser reformada com a consequente condenação do réu Agnaldo Paiva dos Santos ao crime previsto no art. 107, da Lei nº 10.741/03. Ainda, alternativamente, o Assistente de Acusação requer a desclassificação cumulativa para o artigo 104, do Estatuto do Idoso, o artigo 71, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 4º, da Lei 1.521/1951.



    Pois bem. Extrai-se dos presentes autos a vítima Modesto Mariano Grochocki estava passando por dificuldades financeiras e realizou empréstimos com o apelado Agnaldo Paiva dos Santos, totalizando uma divida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Na tentativa de quitar a dívida, entregou seus veículos GM Blazer e Fiat Punto, e por fim, após exigências do Apelado, teria entregue um cheque como garantia.



    Com efeito, o delito pelo qual o réu foi denunciado (art. 107, da Lei n° 10.741/03) dispõe o seguinte: "coagir, de qualquer modo, o idoso, a doar, contratar, testar ou outorgar procuração."



    Destaca-se que, a vítima Modesto, nascida em 27-10-1933, conforme cópia da Carteira do Conselho Federal de Medicina às p. 34, contava com 73 anos de idade à época dos fatos. [...]



    A materialidade dos empréstimos contraídos pela vítima restou demonstrada através dos documentos relativos ao veículo Blazer/GM DLX (p. 82-97), lâminas de cheques (p. 98-122, 123 e 128), cópias dos extratos bancários da vítima (p. 173-195, 196-215, 216-238 e 239-358).



    No entanto, existem dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelado. [...]



    No caso em tela, pela análise dos documentos juntados e depoimentos colhidos durante a instrução do feito, não há dúvidas de que a vítima Modesto contraiu empréstimos com o Apelado Agnaldo, em razão de dificuldades financeiras à época, e mediante suas necessidades, até mesmo dificuldade em quitar os débitos anteriores, foi contraindo novos empréstimos com o Apelado, e consequentemente elevando os seus débitos.



    Todavia, há dúvidas de que o Apelado tenha obrigado Modesto, ora vítima, a contrair os empréstimos, uma vez que, pelo depoimento prestado em juízo pela vítima, não se constata que o Apelado tenha coagido a vítima a contrair os empréstimos, tendo Modesto declarado ter se sentido constrangido a quitar as dívida o mais rápido possível.



    Cabe destacar que, Modesto conheceu o apelado através de seu colega René, o qual declarou que pegava empréstimos com um agiota, que poderia ajudá-lo em suas dificuldades financeiras. Nesse sentido, conscientemente e voluntariamente, Modesto procurou Agnaldo, e portanto, iniciou-se um negócio jurídico entre as partes.



    Consoante bem delineado pela magistrada a quo na r. Decisão à p. 682: "O pagamento de dívidas mediante a emissão de cheques, entrega de veículos, entre outros, desacompanhados de provas da coação, são atividades comuns dos negócios jurídicos, especialmente no caso de empréstimos."



    Quanto ao ponto, vale destacar que as partes estão discutindo na esfera cível sobre os eventuais débitos decorrentes dos empréstimos, conforme colhe-se dos autos n. 0203426-63.2009.8.12.0017 - Execução de Título Extrajudicial, e autos n. 0800643-10.2013.8.12.0017 - Embargos à Execução.



    Enfim, o relato da vítima restou-se isolado, uma vez que não há provas adjacentes a comprovar a coação supostamente utilizada pelo apelado pra que o idoso contraísse os empréstimos. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente